Tribunal: TJPA
Processo: 0801053-11.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801053-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: RUIMAR LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0801053-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A

AGRAVADO: RUIMAR LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO - OAB PA25170-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRAZO DE DIREITO MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 3º DO DECRETO

LEI Nº 911/1969. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE EM FAVOR DO CREDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a suposta tempestividade da purgação da mora e determinou a restituição do veículo ao devedor fiduciante, apesar de o pagamento integral da dívida ter sido realizado após o prazo legal de cinco dias contados da execução da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o pagamento integral da dívida efetuado após o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto

Lei nº 911/1969 possui o condão de purgar a mora e autorizar a restituição do bem ao devedor, ou se a extemporaneidade do pagamento impõe a consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

·

O prazo de cinco dias para purgação da mora previsto no art. 3º do Decreto

Lei nº 911/1969 possui natureza jurídica de direito material, não se submetendo às regras de contagem de prazo processual previstas no art. 219 do Código de Processo Civil, cujo texto limita sua aplicação aos prazos processuais.

·

Comprovado que o pagamento integral da dívida foi efetuado após o decurso do quinquídio legal contado da execução da liminar de busca e apreensão, tem

se por configurada a purgação extemporânea da mora.

·

Ultrapassado o prazo legal sem o pagamento, opera

se, de pleno direito, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo juridicamente irrelevante a quitação posterior.

·

Inaplicáveis, ao caso, diplomas legais estranhos à controvérsia, como o Código de Processo Penal e a Lei nº 11.101/2005, prevalecendo o regime jurídico especial da alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a extemporaneidade da purgação da mora, declarar a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, afastar a restituição do bem ao devedor e excluir a multa cominatória fixada na origem.

Tese de julgamento:

O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, previsto no art. 3º do Decreto

Lei nº 911/1969, possui natureza de direito material, sendo peremptório e improrrogável.

O pagamento da integralidade da dívida realizado após o decurso do prazo legal não produz o efeito de purgar a mora, impondo

se a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS.

Decreto

Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Código de Processo Civil, arts. 219 e 1.026, § 2º.

STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014; STJ, REsp nº 1.770.863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/06/2020; STJ, REsp nº 1.824.744, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 06/08/2024; TJPA, AI nº 0818674

89.2024.8.14.0000, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratase de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, credor fiduciário e autor da ação de origem, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 080556867.2025.8.14.0051
.

Na demanda originária, deferida a liminar de busca e apreensão, o veículo
Chevrolet Onix Plus
, placa
QVI9A37
, foi efetivamente apreendido em
16/12/2025
, conforme certidão do oficial de justiça constante do
ID 165076444
.

Após o cumprimento da medida, o devedor
Ruimar Lima dos Santos
apresentou comprovante de pagamento no valor de
R$ 27.909,96
, datado de
23/12/2025
, registrado no
ID 165025769
, alegando ter purgado a mora e requerendo a devolução do bem, mediante petição subscrita sob o
ID 165025767
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a purgação da mora, reputando tempestivo o pagamento efetuado, e determinou a imediata restituição do veículo ao requerido, além da expedição de alvará para levantamento do valor depositado pelo banco, bem como a baixa de eventuais restrições via sistema
RENAJUD
.

Inconformado, o agravante sustenta que o pagamento realizado em
23/12/2025
é intempestivo, por ter sido efetuado após o decurso do prazo de
cinco dias corridos
contados da execução da liminar, nos termos do
art. 3º, § 1º, do DecretoLei nº 911/1969
. Afirma que o prazo fatal teria se encerrado em
21/12/2025
, razão pela qual a decisão deve ser reformada, com o reconhecimento da consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Requer, ao final, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para reconhecer a
intempestividade da quitação integral da dívida
.

Intimada, a parte agravada apresentou
contraminuta
, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a tempestividade da purgação da mora e a aplicação das regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil.

É o relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Cinge se a controvérsia à verificação da tempestividade ou extemporaneidade da purgação da mora realizada pelo agravado em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, à luz do art. 3º do Decreto Lei nº 911/1969, considerando as datas do cumprimento da liminar e do depósito judicial efetuado.

É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do DecretoLei nº 911/1969 possui natureza jurídica de direito material, não se submetendo, portanto, às regras de contagem de prazo processual previstas no Código de Processo Civil, tampouco à suspensão decorrente de recesso forense.

No caso concreto, conforme se extrai da certidão acostada sob o ID 165076444, o mandado de busca e apreensão foi efetivamente cumprido em 16/12/2025, data em que o veículo foi apreendido. A partir desse marco, iniciouse o prazo material de cinco dias corridos para o pagamento da integralidade da dívida, que se encerrou em 21/12/2025. Todavia, o depósito judicial somente foi realizado em 23/12/2025, conforme comprovante constante do ID 165025769, revelandose, portanto, manifestamente extemporânea a purgação da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ultrapassado o prazo legal, opera-se, de pleno direito, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, tornando-se juridicamente irrelevante o pagamento posterior. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E FIXA ASTREINTES. VEÍCULO ALIENADO. MULTA AFASTADA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL SEM CULPA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - O cerne da questão consiste em analisar a existência ou não de extemporaneidade da purga da mora efetuada pela agravada nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira ora agravante.

2 - O § 1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, que estabelece normas acerca da alienação fiduciária, refere-se a direito material, não incidindo a contagem dos prazos nos moldes da lei processual para purgar a mora, ou seja, não serão contados apenas em dias úteis, sequer havendo que se falar em benefício de prazo dobrado para parte assistida pela Defensoria Pública.

3 - Conforme se depreende da análise do auto de busca e apreensão (fl. 21), observa-se que o cumprimento do mandado se deu em 01/11/2017, iniciando a contagem no dia imediatamente seguinte, 02/11/2017. Destarte, temos que o prazo final para a purga da mora seria em 06/11/2017. Ocorre que, apenas em 09/11/2017, o recorrido efetuou o pagamento do débito (fl. 18), quando a propriedade já estava consolidada em benefício do credor fiduciário.

4 - Assim, nota-se que é plenamente válida a venda do bem, devendo ser afastada a obrigação de restituição do veículo ao agravado.

5 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(STJ - REsp: 1824744, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 06/08/2024)

Conforme assentado no REsp nº 1.824.744, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza de direito material, não se aplicando a contagem de prazo em dias úteis, tampouco sendo possível a restituição do bem quando a purgação da mora ocorre fora do quinquídio legal.

Além disso, as teses defendidas na contraminuta não se mostram aptas a afastar o entendimento consolidado acerca da natureza jurídica do prazo de purgação da mora. A defesa valese da invocação de diplomas legais absolutamente estranhos à controvérsia, como o Código de Processo Penal e a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências), os quais disciplinam, respectivamente, relações jurídicas de natureza penal e empresarial, sem qualquer pertinência sistemática com a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, regida por legislação especial própria (DecretoLei nº 911/1969).

A utilização desses dispositivos, por analogia imprópria, afronta o princípio da especialidade normativa e não se presta a infirmar a incidência direta do rito jurídico específico da alienação fiduciária.

No mesmo sentido, não procede a tentativa de aplicar o art. 219 do Código de Processo Civil ao prazo de purgação da mora. A literalidade do referido dispositivo é clara ao dispor que “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computarseão somente os dias úteis”, acrescentando, em seu parágrafo único, que “
o disposto neste artigo aplica

se somente aos prazos processuais
”. Assim, o próprio texto legal afasta, de modo expresso, sua incidência sobre prazos de natureza material, como é o caso do prazo previsto no art. 3º do DecretoLei nº 911/1969.

A contraminuta incorre, ainda, em contradição lógica interna, ao citar precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça que reconhecem justamente a natureza material do prazo de purgação da mora, afastando a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, em sentido diametralmente oposto ao que se pretende sustentar. Com efeito, no REsp 1.770.863/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, restou consignado que:
“
O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do DecretoLei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15
”
.

Portanto, extrai-se que a própria jurisprudência invocada na contraminuta não apenas afasta a tese defensiva, como corrobora a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, uma vez que reafirma a natureza peremptória do prazo legal e a impossibilidade de reconhecimento da purgação da mora realizada fora do quinquídio previsto no DecretoLei nº 911/1969, impondose, em consequência, a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

A propósito, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já enfrentou situação análoga, firmando entendimento convergente com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a restituição de veículo ao devedor fiduciante, apesar de reconhecer que o pagamento integral da dívida (purgação da mora) ocorreu após o prazo legal de 5 (cinco) dias da execução da liminar de apreensão, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o pagamento integral da dívida realizado após o prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 tem o condão de purgar a mora e autorizar a restituição do bem ao devedor fiduciante, ou se a intempestividade do pagamento impõe a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, faculta ao devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão para reaver o bem livre de ônus . 2. O § 1º do mesmo artigo estabelece que, decorrido o prazo de cinco dias sem o pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1 .418.593/MS), firmou tese no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias é peremptório, devendo o devedor pagar a integralidade da dívida (valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial) neste interregno, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

4. O pagamento realizado extemporaneamente, ainda que por um dia de atraso, não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, sendo indevida a ordem de restituição do veículo ao devedor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar a consolidação da propriedade e posse do veículo em favor do Agravante (credor fiduciário).

Tese de julgamento: “1. O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão, previsto no art . 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é peremptório e improrrogável. 2. O pagamento da integralidade da dívida realizado após o decurso do prazo legal de cinco dias não tem o efeito de purgar a mora, impondo-se a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.”

____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art . 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/04.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418 .593/MS (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.05 .2014; TJ-MG, AI 08512068020238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16 .08.2023; TJ-MT, AC 10011307720238110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j . 09.10.2023; TJ-SP, AI 2080965-91.2024 .8.26.0000, Rel. Des . Maria Lúcia Pizzotti, j. 14.05.2024 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08186748920248140000 26643225, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O precedente é categórico ao afirmar que o prazo de cinco dias previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza peremptória e improrrogável, sendo indevida a restituição do bem quando o pagamento da integralidade da dívida ocorre fora desse lapso temporal.

Assim, à luz das datas incontroversas constantes dos autos e da orientação firme e reiterada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, conclui-se que a purgação da mora não se perfectibilizou dentro do prazo legal, razão pela qual não subsiste a decisão que determinou a restituição do veículo ao agravado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU

LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a extemporaneidade da purgação da mora, declarar a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, afastar a determinação de restituição do bem ao agravado e excluir a multa diária anteriormente fixada, nos termos da fundamentação.

Advirtase as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Belém, PA.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/05/2026